Tribunal: STF
Processo: SS 5320
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão que negou seguimento ao pedido. Lesão à ordem e à economia públicas não demonstrada. Utilização da contracautela como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. A hipótese relativa à situação pessoal de uma única servidora pertencente ao quadro funcional da instituição autora do pedido de suspensão não configura risco de lesão à ordem ou à economia públicas, senão unicamente risco para a própria autarquia, a tornar o fato insuscetível de fundamentar o aforamento de um pedido de suspensão como o presente.



    2. Não se pode tampouco admitir a utilização do presente instituto como sucedâneo recursal. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.